Tribunal: TJMT
Processo: 0013593-31.2016.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013593-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO CORONEL DE ARRUDA - CPF: 037.301.991-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZILBO BERTOLI JUNIOR (VÍTIMA), CHARLEZANDRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.540.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE OLIVEIRA LARA - CPF: 049.873.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença que
o
condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, impondo-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, em razão da subtração de aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, em atuação conjunta com corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.
Pleiteia absolvição por
insuficiência
de provas de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva do crime de roubo resta devidamente comprovada por Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletim
d
e Ocorrência, Autos
d
e Apreensão, Termos
d
e Entrega, Auto
d
e Avaliação Indireta
e
Laudo Pericia
l
constantes dos autos.

4.
O depoimento da vítima mostra-se firme, coerente e detalhado, tendo descrito com precisão a dinâmica do crime, reconhecido o apelante como um dos autores
,

identificando-o
como o agente com quem travou luta corporal, tanto na fase policial quanto em juízo.

5.
O reconhecimento do apelante pela vítima ocorreu
horas após
os fatos, e foi reafirmado sob o crivo do contraditório, conferindo elevada credibilidade ao ato.

6.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.

7
.
As
confissões de corréus, quando convergentes com os demais elementos probatórios, corroboram a narrativa acusatória e reforçam a demonstração da autoria delitiva.

8
.
A prisão em flagrante dos agentes, logo após o delito, em poder dos objetos subtraídos e das armas utilizadas, reforça o vínculo entre o apelante e a prática criminosa.

9
.
O depoimento do policial militar responsável pela perseguição e prisão dos acusados é harmônico com o restante do conjunto probatório, sendo meio idôneo para sustentar a condenação.

10
.
Havendo provas quan
to à autoria delitiva, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A condenação por roubo majorado é válida quando a autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório harmônico, consistente no depoimento firme da vítima, corroborado por confissões de corréus, prisão em flagrante e testemunho policial.
2.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova idôneos.
3.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por conjunto probatório consistente, harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.08.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Antônio Coronel de Arruda

contra sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, julgando procedente a denúncia,
o
condenou

pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (
art.
157, §2º, incisos I e II
, do Código Penal
) à pena de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

O juízo de primeiro grau
ainda condenou o
s corréus
Alexandre Oliveira Lara
e

Charlezandre
Alves
d
os
Santos
, individualmente, às penas de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

O apelante
,
nas
razões
recursais
, postula sua absolvição, com o argumento de
insufici
ência de provas d
a
autoria delitiva
e
p
requestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais
e, refutando a pretens
ão
defensiva, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça,
por meio do
parecer d
o
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia,
no dia 17
de maio de
2016 por volta de 08h30min, na residência situada a rua Ranulfo Paes de Barros, n
º
683, bairro Verdão, nesta Capital, os denunciados, em prévio ajuste de condutas e divisão de tarefas, subtraíram mediante violência e grave ameaça empreendida com armas de fogo, dois aparelhos celulares da vítima
Zilbo
Bertoli Junior.

Narra
a peça acusatória
que
,
no dia e hora dos fatos
,
a vítima saía com o veículo de sua residência
,
em companhia do filho de seis anos de idade, quando dois dos denunciados se aproximaram
, com
armas de fogo em punho
,
e anunciaram o roubo,
ordenando que retornasse ao interior da residência. A vítima ofereceu o veículo aos assaltantes, que insistiram em entrar na casa, quando então
estes
iniciaram uma luta corporal com a vítima que conseguiu se desvencilhar e saiu
,
com seu filho
,
correndo pela via pública.

Apurou-se que, na oportunidade,
o denunciado que dava cobertura aos comparsas ao lado de fora da residência
,
a bordo de um veículo Fiat Palio vermelho, aproximou-se e os
corréus
entraram no carro levando os dois aparelhos celulares subtraídos da vítima.

P
ass
a-se
à análise
do mérito
recursal
.

A
materialidade
d
o crime de roubo está demonstrada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(
ID
.
316717398
, p. 5/6
),
Boletim
D
e Ocorrência
(
ID.
316717398
, p. 24/27
),
Auto
d
e Apreensão
(
ID
.
316717398
, p.

29),
Termo
d
e Entrega
(
ID
.
316717398
, p.
30),
Auto
d
e Avaliação Indireta

(
ID
.
316717398
, p.
5)
e

Laudo Pericial
(
ID
.
316717398
, p.

28
/
33).

No que diz respeito à autoria delitiva
, embora
o apelante
alegue que não há prova
s
suficientes para
su
a condenação,
que não praticou qualquer ato executório do crime de roubo e que inexistiu dolo de sua parte,
é certo que a prova produzida durante a instrução processual demonstra
que ele cometeu, sem dúvida,
o
s
crime
s

narrados na denúncia, de modo que

a pretensão absolutória não merece acolhimento
.

A
vítima
Zilbo
Bertoli Junior, em depoimento prestado na fase policial
(ID. 316717398, p. 10/11)
, descreveu de forma coerente a dinâmica do crime, relatando que, ao sair de sua residência acompanhado de seu filho de seis anos, foi abordada por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto e a obrigaram a retornar ao imóvel. Informou que, embora tenha oferecido seus pertences e o veículo, os agentes insistiram em ingressar na residência, ocasião em que entrou em luta corporal com um dos assaltantes, enquanto o outro, armado, adentrou o local. Após conseguir se desvencilhar, a vítima saiu correndo pela via pública com o filho, momento em que um terceiro agente, que aguardava em um veículo Fiat Palio vermelho, aproximou-se para dar cobertura à fuga, evadindo-se os assaltantes com dois aparelhos celulares subtraídos.

Ainda em sede policial, a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde lhe foram apresentados os três suspeitos presos em flagrante. A vítima
os
reconheceu

prontamente e sem sombra de dúvidas como sendo os assaltantes, identificando especificamente o apelante Paulo
Antônio
Coronel de Arruda como sendo o indivíduo com quem entrou em luta corporal.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID.
316720435
)
, a vítima ratificou integralmente seu depoimento prestado em sede policial, descrevendo novamente, com riqueza de detalhes
,
e evidente emoção, a dinâmica do crime.
Confirmou que
eram
três
assaltantes, um no carro
oferecendo
suporte e dois que entraram em sua casa, ambos armados. Confirmou que reconheceu todos eles na
D
elegacia, sem sombra de dúvidas.
Salientou
que conseguiu se desvencilhar do assaltante através da luta corporal e que, nesse momento, a arma estava apontada para sua barriga. Confirmou que o outro assaltante estava lá dentro da casa também com arma em punho, não na cintura, e que disso não tinha sombra de dúvida.

Quanto ao prejuízo material, a vítima confirmou que os aparelhos celulares foram recuperados, em razão da perseguição policial, ocasião em que os assaltantes
colidiram com
o veículo contra um poste, permanecendo os objetos no interior do automóvel. Destacou, contudo, que o episódio causou relevante prejuízo emocional à família, tendo sido necessário vender a residência e alterar toda a estrutura familiar, acrescentando que seu filho permaneceu emocionalmente abalado por período prolongado.

Em juízo, quando indagada acerca do veículo utilizado pelos assaltantes, a vítima confirmou tratar-se de um Fiat Palio vermelho, bem como que seus pertences — os aparelhos celulares e a carteira — encontravam-se em poder dos agentes no momento da prisão.

Da análise do depoimento da vítima, verifica-se que se trata de relato firme, coerente, detalhado e emocionalmente intenso, prestado de forma espontânea e sem contradições relevantes. A vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, as circunstâncias da abordagem, a luta corporal, a presença de seu filho durante toda a ação criminosa, a grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, a subtração dos objetos e a fuga dos assaltantes.

Ademais, o depoimento da vítima encontra respaldo em outros elementos de prova, especialmente na prisão em flagrante dos acusados logo após a prática delitiva, em poder dos objetos subtraídos e das armas utilizadas, após perseguição policial e colisão do veículo de fuga. Tal circunstância reforça a credibilidade do relato, ao evidenciar a correspondência entre a narrativa apresentada e os elementos objetivos colhidos nos autos.

No que concerne especificamente ao reconhecimento do apelante Paulo Antônio Coronel de Arruda, realizado na fase policial, verifica-se que ocorreu de forma espontânea, firme e categórica, tendo sido posteriormente reiterado em juízo, sob o crivo do contraditório. Ainda que ausente defesa técnica naquele primeiro momento, o reconhecimento foi ratificado em audiência, com ampla possibilidade de contraditório, não se evidenciando vício apto a comprometer a validade da prova.

Nesse ponto, a vítima afirmou de forma segura que reconheceu os três assaltantes, identificando especificamente o apelante Paulo como o agente com quem entrou em luta corporal. O contato direto e prolongado mantido com o apelante, em condições adequadas de luminosidade, aliado à realização do reconhecimento poucas horas após os fatos, contribuiu para a formação de memória visual consistente, reduzindo o risco de equívocos ou distorções.

Destarte, o depoimento da vítima, especialmente no que concerne ao reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do roubo, constitui elemento probatório robusto e confiável da autoria delitiva
, sem contar que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova.
”.
(
AgRg
no HC n. 1.036.650/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

Por outro lado, o
s corréus
Charlezandre
Alves dos Santos e Alexandre Oliveira Lara, ao serem interrogados em juízo
(ID.
316720492
)
, confessaram a prática do delito de roubo, confirmando que agiram em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo.

Na oportunidade, o corréu Alexandre Oliveira Lara esclareceu que conduzia o veículo utilizado na fuga, relatando que deixou os demais corréus nas proximidades da residência, circulou a quadra e, ao retornar, estes ingressaram novamente no automóvel, evadindo-se do local. Confirmou que a finalidade era a prática do roubo e que os corréus estavam armados, havendo dois revólveres no interior do veículo. O corréu
Charlezandre
Alves dos Santos, por sua vez, confirmou os fatos, afirmando que participou da ação, que portava arma de fogo — a qual chegou a exibir ao levantar a camiseta — e que havia uma criança de seis anos, filho da vítima, no local. Esclareceu que não conduzia o veículo Fiat Palio vermelho, mas admitiu que, após a fuga em alta velocidade, os agentes perderam o controle do automóvel, colidindo contra um poste.

Da análise das confissões dos corréus, verifica-se que ambos confirmaram a prática do delito de roubo em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo. Embora não tenham detalhado minuciosamente a dinâmica do crime, confirmaram os elementos essenciais da imputação: a abordagem à vítima, o emprego de armas de fogo, a subtração de objetos, a fuga em veículo e a prisão após colisão.

Especificamente
,
em relação ao apelante Paulo
Antônio
Coronel de Arruda, embora os corréus não tenham mencionado expressamente seu nome durante os interrogatórios judiciais, confirmaram que eram três pessoas envolvidas no crime, o que corrobora a narrativa da vítima de que havia três assaltantes. Ademais, o fato de terem sido presos juntos, no mesmo veículo, em poder dos objetos subtraídos e das armas utilizadas no crime, demonstra inequivocamente que agiram em concurso de pessoas.

Outrossim, é importante destacar que, em sede policial, os corréus foram mais explícitos quanto à participação do apelante Paulo
Antônio
Coronel de Arruda. Conforme consta do boletim de ocorrência e dos depoimentos policiais, os suspeitos foram indagados quanto às armas e afirmaram que a
Taurus
seria de Paulo, e a
Rossi
seria de
Charlezandre
, o que demonstra que reconheceram a participação do apelante no crime.

A testemunha José Marcos da Silva, policial militar integrante da guarnição que atendeu à ocorrência,
em seu
depoimento
prestado
em juízo
(ID.
316720492
), r
elatou que, durante patrulhamento no bairro Costa Verde, a equipe se deparou com o veículo ocupado pelos três acusados, momento em que estes empreenderam fuga, desobedecendo às ordens de parada. Narrou que a perseguição se estendeu por aproximadamente cinco a seis quadras, até que, nas proximidades de um posto de combustível, os acusados perderam o controle do automóvel e colidiram contra um poste.
Esclareceu
que, após a abordagem, foram localizados com os suspeitos os objetos
subtraídos da vítima, bem como mais de uma arma de fogo, compatíveis com aquelas descritas nos autos.

Quanto ao valor probante dos depoimentos d
e
policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deixou claro ao dispor que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I.
(...)

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e tese.

6.Agravoregimental improvido.

Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas."

(...)
.
(
AgRg
no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

No caso em análise, o depoimento do policia
l militar
fo
i
coerente
e está
em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que o agente
público
tivesse interesse em incriminar falsamente o apelante.

I
mportante destacar
, ainda,
que o apelante exerceu seu direito ao silêncio em sede policial e não compareceu para interrogatório judicial, sendo declarado revel. Embora o exercício do direito ao silêncio e
a
revelia não possam ser interpretados em desfavor do acusado, também não podem ser utilizados para afastar a responsabilidade penal quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Nesse contexto,
n
o caso concreto, o conjunto probatório é sólido
e
coerente, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do apelante. O depoimento da vítima, as confissões dos corréus, o depoimento da testemunha policial e a prisão em flagrante em poder dos objetos subtraídos e das armas utilizadas no crime constituem elementos probatórios que se complementam e se reforçam mutuamente, conduzindo à certeza processual da responsabilidade penal do apelante.

Não obstante a
defesa
alegue
que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, tal argumentação não merece prosperar.

Com
efeito
, o princípio
in dubio pro reo
aplica-se quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitivas, fundada em elementos concretos dos autos que impeçam a formação de um juízo seguro de condenação. Contudo, no caso concreto,
conforme já demonstrado,
não há qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva do apelante
, eis que o
conjunto probatório produzido nos autos
demonstrou
, de forma inequívoca, que
ele
participou ativamente da prática do delito de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Diante do exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Paulo Antônio Coronel de Arrud
a
e,
no mérito,
NEGO
-LHEPROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026